Tribunal: TJDFT
Processo: 0714518-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714518-16.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. J. REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA FEITOSA CHAVES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIANA FEITOSA JACOBINO, assistida por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato praticado pela Diretora do CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB: “Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar formulado por MARIANA FEITOSA JACOBINO em face da DIRETORA DO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO DE BRASILIA - CETEB, na qual objetiva provimento judicial que autorize matrícula da Impetrante no curso EJA e a submeta às pertinentes provas de avaliação necessárias à conclusão do ensino médio a fim de viabilizar sua matrícula no curso de Medicina oferecido pelo IDP, em cujo vestibular foi aprovada na UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU. A impetrante esclarece que cursa a 3a série do ensino médio no Centro Educacional Leonardo Da Vinci, com previsão de conclusão do ensino médio é em 06/12/22, ou seja, daqui a aproximadamente 07 (sete) meses. Realizou vestibular para Medicina e pretende o ingresso no curso superior já neste 2o semestre letivo de 2022. O pedido foi submetido à apreciação deste Juiz plantonista e, a requerente afirmou a urgência de seu pedido, ao argumento de que, tem receio de que venha a sofrer violação irreparável dos seus direitos líquidos e certos em decorrência de ato ilegal e abusivo praticado pela Diretora do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília - CETEB, que se recusou a inscrevê-la para realizar as provas correspondentes ao ensino médio sob a alegação de somente poderá se matricular e realizar as provas para conclusão do ensino médio, após completar 18 (dezoito) anos. A impetrante argumenta que tem até o dia 26/04/22, no curso de Medicina da Universidade São Judas Tadeu - USJT. Decido. Inicialmente observa-se que o edital com a convocação da autora foi publicado no dia 17/04/2022. A decisão do CETEB que indicou a impossibilidade de a autora ser matriculada no supletivo foi emitida em 18/04/2022 (segunda feira). A presente ação foi interposta no dia 25/04/2020, às 19:27 minutos. Isto é exatamente no início do plantão judicial. Pois bem. No IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13) o TJDFT fixou a seguinte tese em acórdão de mérito publicado: 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. O IRDR ainda não transitou em julgado, o que implica a suspensão do presente feito (CPC, art. 982, I). A tutela de urgência, no entanto, deve ser analisada (art. 982, §2o). O que a demandante pede é exatamente o que foi vedado no citado acórdão: matrícula no EJA “como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior”. Embora a ausência de trânsito em julgado do IRDR impeça o indeferimento liminar do pedido (CPC, art. 332), a existência de acórdão de mérito publicado com tese contrária à demandante demonstra que seu direito é improvável. A tutela de urgência deve ser indeferida (CPC, art. 300). Assim, não se vislumbrando de plano a ilegalidade do ato administrativo impugnado e, consequentemente, ausentes os requisitos legais para a tutela prima facie, INDEFIRO a LIMINAR.” A Agravante sustenta que já concluiu o segundo ano do Ensino Médio e logrou aprovação no vestibular de renomada instituição, necessitando do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para a sua matrícula na faculdade. Afirma que o Agravado indeferiu a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – EJA por ainda não ter dezoito anos de idade. Requer a antecipação de tutela recursal para “determinar que a Agravada permita a matrícula da Agravante no curso EJA e a submeta às pertinentes provas de avaliação necessárias à conclusão do ensino médio e, ao final, caso seja aprovada, que lhe seja expedido o certificado de conclusão de ensino médio”. E, ao final, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (35101022 e 35101023). É o relatório. Decido. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei 9.394/1996, é expresso quanto à idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio através de cursos ou exames supletivos. A Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, por sua própria natureza, tem como finalidade suprir a escolarização regular, e não substituí-la, de maneira que não se vislumbra incompatibilidade entre a norma restritiva e os artigos 3o, 6o, 206 e 208 da Constituição de 1988. Essa é a minha convicção pessoal sobre o tema. Todavia, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial da Colenda 4a Turma Cível, tem validado maciçamente o entendimento de que a restrição etária contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação não poderia prevalecer ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Lei Maior, como ilustram os seguintes julgados: “SUPLETIVO. IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito a hipótese de incidência oposta ao avanço escolar. (AGI 07144247320198070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, PJe 15/6/2020)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS. ART. 208, INCISO V, DA CF/88. 1. O art. 38, §1o, da Lei no 9.394/96, que exige a idade mínima de dezoito anos para a concessão do certificado de conclusão do ensino médio por meio de supletivo, deve ser interpretado em harmonia com a Constituição Federal, que assegura, em seu art. 208, inciso V, o acesso aos níveis mais elevados de ensino de acordo com o mérito de cada um. 2. Agravo de instrumento provido. (AGI 07148992920198070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 19/5/2020)” “REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME SUPLETIVO DE ENSINO MÉDIO. IDADE MÍNIMA. 1. Demonstrada a capacidade e maturidade intelectual da impetrante, com idade inferior a 18 anos, para obter aprovação no curso superior pretendido, mostra-se razoável, interpretando-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em conformidade com a Constituição Federal, que seja autorizada a realizar o exame supletivo de ensino médio. 2. Negou-se provimento ao reexame necessário. (APO 00021687720178070011, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, PJe 16/5/2018)” Ante, pois, esse vetor jurisprudencial que ainda persiste, tendo em vista que, em princípio, a aplicabilidade da tese contrária, fixada no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, depende do trânsito em julgado do acórdão, tendo em vista a previsão de recurso com efeito suspensivo (CPC, art. 987), tenho ressalvado minha convicção pessoal em prestígio aos princípios da isonomia dos jurisdicionados e da segurança jurídica. Sob essa perspectiva, portanto, vislumbra-se a probabilidade do direito da Recorrente, pelo menos no âmbito da cognição superficial. O periculum in mora, por sua vez, resulta da exiguidade do prazo para conclusão do ensino médio. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado promova a matrícula da Agravante na Educação de Jovens e Adultos – EJA por ele mantida e que, em caso de aprovação nos exames necessários, expeça o correspondente certificado de conclusão. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator